Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pretende a declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar e, subsidiariamente, a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial; e (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação do réu por posse e porte de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito, resta caracterizada a justa causa apta a autorizar a busca pessoal e o ingresso dos policiais no interior da residência do acusado, independentemente de mandado judicial. Inteligência do artigo 244, do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Incabível falar em absolvição em hipótese em que a materialidade e a autoria da conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para a confissão do acusado de que as drogas encontradas com ele e em sua residência eram destinadas para consumo pessoal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput; Código de Processo Penal, artigos 240, 244, 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1461366 AgR, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25-03-2024; RHC 229514 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02-10-2023; RE 603616, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC n. 744.310/GO, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/4/2023; TJDFT, Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/3/2023; Acórdão 1869551, 07176219620208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão 1859966, 07342865620218070001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1774718, 07348388420228070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025.